Tribunal: STF
Processo: Rcl 85893
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-13
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação constitucional, com pedido de medida liminar, ajuizada pelo Ministério Público de São Paulo (TJSP) em face de decisão proferida no âmbito do Habeas Corpus nº 1.019.972/SP, em trâmite no Superior Tribunal de Justiça (STJ), por alegada afronta à Súmula Vinculante 26 deste Supremo Tribunal Federal.



    Consta dos autos que o beneficiário, Jeferson Pereira de Oliveira Nobrega, cumpre pena total de 24 anos, 11 meses e 29 dias de reclusão pela prática dos crimes de latrocínio, porte e disparo de arma de fogo, e possui em seu histórico prisional o registro de falta disciplinar de natureza grave (eDOC 1, p. 3-4).



    Ao analisar o pedido de progressão de regime de cumprimento de pena, o Juízo da Execução deferiu o benefício (eDOC 2, p. 58-60). 



    Contudo, o TJSP, reformando a decisão de primeira instância, determinou, de forma fundamentada, o retorno do apenado ao regime fechado e a prévia realização de exame criminológico complementar, com avaliação psiquiátrica, para a aferição do requisito subjetivo (eDOC 2, p. 62-69).



    Inconformada, a defesa impetrou o Habeas Corpus nº 1.019.972/SP perante o STJ, cuja ordem foi concedida monocraticamente pela autoridade reclamada para obstar a exigência do referido exame complementar (eDOC 2, p. 106-112).



    A decisão reclamada entendeu que a determinação do exame baseou-se em fundamentação inidônea, porquanto fundada na gravidade abstrata dos delitos, na longa pena a cumprir e em falta disciplinar antiga e já reabilitada, além de desconsiderar a existência de exame criminológico anterior com parecer favorável (eDOC 2, p. 110).



    O reclamante aponta que tal deliberação afronta a autoridade da Súmula Vinculante 26, uma vez que a decisão do TJSP estava devidamente fundamentada em elementos concretos do caso, notadamente a gravidade dos delitos e a natureza vaga e inconclusiva dos laudos técnico-psicológicos, não cabendo ao STJ restringir os motivos passíveis de justificar a avaliação técnica, sob pena de esvaziar a eficácia do enunciado vinculante (eDOC 1, p. 2, 8).



    Requer “a procedência do pedido, para cassar a decisão reclamada e, como consequência, restabelecer a decisão que determinou a realização do exame criminológico, com o retorno do beneficiário do ato ao regime adequado, enquanto não se conclui a perícia” (eDOC 1, p. 14).



    É o relatório. 



    Decido. 



    A presente reclamação merece ser julgada procedente.



    A Súmula Vinculante 26 desta Corte possui o seguinte teor:



    “Para efeito de progressão de regime no cumprimento de pena por crime hediondo, ou equiparado, o juízo da execução observará a inconstitucionalidade do art. 2º da Lei n. 8.072, de 25 de julho de 1990, sem prejuízo de avaliar se o condenado preenche, ou não, os requisitos objetivos e subjetivos do benefício, podendo determinar, para tal fim, de modo fundamentado, a realização de exame criminológico.” 



    No caso concreto, o TJSP, ao dar provimento ao agravo em execução do Ministério Público para determinar a realização do exame criminológico complementar, o fez com base nos seguintes fundamentos:



    “Primeiramente, o relatório psicológico é extremamente vago ao afirmar que o reeducando tem o desejo de reintegrar-se à sociedade, mas que isto dependeria também das políticas públicas e sociais voltadas a ele, equivalendo-se a dizer que, na inexistência de referidas políticas públicas, o reeducando certamente voltaria a delinquir. 



    Mas não é só. Continua o relatório psicológico ao dizer que “tem caráter informativo e não possui como finalidade a produção de diagnóstico psicológico”. Ora, causa espanto que um relatório psicológico não consiga apresentar, minimante, um diagnóstico psicológico, se o apenado está ou não em condições de reintegrar-se à sociedade, com responsabilidade para fazer jus à semiliberdade permitida no regime intermediário, sendo o mencionado caráter informativo insuficiente para avaliar o mérito do condenado.



    Verifica-se, portanto, que o laudo psicológico é inconclusivo. 



    Com maior precisão não se apresenta o relatório social, ao dispor que “Embora o sentenciado demonstre clareza em relação às exigências impostas durante o regime semiaberto e julga-se preparado para cumpri-las integralmente, este serviço não pode garantir o seu cumprimento legal”.



    Considerando-se, assim, que os relatórios psicológico e social mostram-se vagos e imprecisos e, por outro lado o reeducando apresenta deméritos relevantes, como gravidade exacerbada dos crimes praticados, em especial o latrocínio, longa pena a cumprir, cometimento de falta grave e ausência de usufruto de saídas temporárias a fim de verificar seu comprometimento com o regime de semiliberdade, não ficou demonstrado com a segurança necessária, dados que indiquem fazer jus o apenado à progressão neste momento. 



    Assim, diante desse quadro desfavorável, excepcionalmente, determina-se que seja cassada a r. decisão combatida, devendo o reeducando retornar ao regime prisional fechado, bem como seja feito exame criminológico complementar, com avaliação psiquiátrica no apenado, nos termos do art. 7º da Lei de Execução Penal.” (eDOC 2, p. 68-69).



    Na hipótese, verifica-se que a decisão proferida pelo Tribunal de Justiça paulista, ao determinar a realização do exame complementar, fundamentou sua necessidade de forma clara e com base em elementos concretos extraídos dos autos da execução penal.



    Foram expressamente sopesados a gravidade concreta do delito de latrocínio, a longa pena a cumprir, o histórico de falta disciplinar grave e, notadamente, a natureza vaga e inconclusiva dos laudos técnico-psicológicos já produzidos, os quais foram considerados insuficientes para atestar com a segurança necessária o mérito do apenado.



    Tais circunstâncias, em conjunto, lançam dúvidas razoáveis sobre a efetiva assimilação da terapêutica penal e o preenchimento do requisito subjetivo para a progressão a regime de cumprimento de pena mais brando, que confere maior acesso às ruas e ao convívio social.



    A autoridade reclamada, contudo, ao conceder a ordem no Habeas Corpus nº 1.019.972/SP, afastou a exigência do referido exame, ao argumento de que os fundamentos seriam inidôneos, por se basearem em “falta disciplinar longínqua e já reabilitada, bem como na gravidade abstrata dos delitos” (eDOC 2, p. 111).



    Portanto, a decisão reclamada, ao desconsiderar a idoneidade dos fundamentos concretos apresentados pelo Tribunal de Justiça e restringir indevidamente o âmbito do livre convencimento motivado do Juízo da Execução, afrontou a autoridade da Súmula Vinculante 26 e dissentiu da jurisprudência pacífica deste Supremo Tribunal Federal, que reconhece a legitimidade da determinação do exame criminológico quando fundamentada nas peculiaridades do caso concreto.



    Nesse sentido, destaco precedente desta Corte em caso análogo:



    “Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ALEGADA VIOLAÇÃO À SÚMULA VINCULANTE 26. NÃO OCORRÊNCIA. A DECISÃO RECLAMADA APRESENTOU FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA PARA REQUISIÇÃO DO EXAME CRIMINOLÓGICO. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. I. Caso em exame 1. O reclamante, condenado a uma pena privativa de liberdade de 44 anos e 10 meses de reclusão, dos quais já cumpridos 22 anos, 1 mês e 5 dias — arts. 129, caput; 159, caput (por 2 vezes); 159, § 1º; e 288, parágrafo único, todos do Código Penal —, teve o pedido de progressão de regime prisional vinculado à realização do exame criminológico. II. Questão em discussão 2. Saber se a decisão reclamada violou a Súmula Vinculante 26. III. Razões de decidir 3. O ato reclamado justificou a necessidade da realização do exame criminológico com fundamento no art. 112, § 1º, da Lei de Execução Penal, bem como na reincidência do reclamante. 4. O juízo a quo apresentou fundamentação adequada para a requisição do exame criminológico, apoiada na necessidade de avaliar se o reclamante está pronto para ser beneficiado com a progressão ao regime semiaberto, retomando o seu convívio em sociedade. IV. Dispositivo 5. Agravo regimental ao qual se nega provimento.” (Rcl 71327 AgR, 1ª Turma, Rel. Min. Cristiano Zanin, julgado em 09/12/2024, DJe 13/12/2024).



    Ante o exposto, julgo procedente a presente reclamação para cassar a decisão proferida pelo STJ no HC nº 1.019.972/SP e restabelecer a decisão do TJSP que determinou a realização do exame criminológico complementar como condição para a análise da progressão de regime do beneficiário (art. 161, parágrafo único, do RISTF).



    Publique-se. 



    Comunique-se.



    Brasília, 13 de outubro de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente